Tribunal: STF
Processo: RE 75536
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
- Apelação. Prazo. Sentença publicada em audiência de sexta-feira e na qual compareceu o advogado da parte vencida que apelou. 
II. Contagem de prazo a minar-se na segunda-feira seguinte, sem sua inclusão. Aplicação da Súmula n. 310. Precedente do STF.
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.